Tribunal: TCU
Processo: 035.899/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 662/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.899/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Bastos Alves (XXX.314.431-XX) ; Bruno Raphael Pircio Mello (XXX.979.658-XX) ; Giovanna Stefanie Pircio Mello (XXX.979.558-XX) ; Gustavo Adolfo Resende Mello (XXX.672.948-XX) ; Maria Eunice Gomes da Silva (XXX.776.334-XX) ; Maria Sales Cabral (XXX.998.431-XX) ; Marta Alves Barbosa de Oliveira (XXX.030.851-XX) ; Silvana Pircio Mello (XXX.324.898-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.